Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSPORTE DE BENS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
1.1. O inadimplemento ou leniência contratual é situação que gera naturalmente aborrecimentos e dissabores, mas que não envolve a presunção de danos morais, que devem ser comprovados nos autos.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.